Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-86.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1001546-86.2022.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: LEONILDE PEREIRA DE ANDRADE.
Recorrida: OI MÓVEL S.A.
Data do Julgamento: 25/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Ainda que comprovada, pela recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a parte recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.
3- Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001546-86.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONILDE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 001.181.722-47 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022